Tribunal: TJDFT
Processo: 0720353-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720353-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZZA MARIA SANTANA MATOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava o fornecimento do medicamento Rituximabe. Inconformada, a agravante narra que foi diagnosticada com Vasculite Pauci Imune, doença autoimune, que afetou gravemente sua função renal, sendo imprescindível o uso do medicamento Rituximabe. Informa que ficou internada no mês de março, diante da gravidade do seu quadro clínico, com a possibilidade, inclusive, de transplante de rim. Na ocasião, relata que iniciou tratamento com o uso de doses altas de corticoide, porém, diante da estagnação do seu estado, houve indicação do tratamento com Rituximabe. Apesar da eficácia da medicação no tratamento de sua doença, alega que houve negativa de fornecimento pelo plano de saúde, ao argumento de que o fármaco solicitado não possui cobertura contratual. Sustenta que possui apenas vinte e sete (27) anos, não é casada e não possui filhos, razão pela qual não foi recomendado o uso da medicação Ciclofosfanida, que, como efeito colateral, pode causar esterilidade. Assevera que corre alto risco de perder o rim e precisar de um transplante, procedimento muito arriscado por conta da Vasculite Pauci Imune. Requer seja concedida a tutela de urgência para que o plano de saúde forneça a medicação Rituximabe, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante foi diagnosticada com Vasculite Pauci Imune, necessitando do medicamento Rituximabe, com urgência, conforme prescrito pelo médico responsável. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, com risco de perder a função renal e, inclusive, necessitar de um transplante de rim. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico da lavra da Dra. Denise de Oliveira, médica nefrologista, CRM-DF 17.585, atesta que a paciente necessita do medicamento Rituximabe, com urgência, “sob risco de piora gradativa da função renal e surgimento de efeitos colaterais indesejáveis pela alta dose de corticoide ora em uso, o qual só poderá ser reduzido após primeira dose do Rituximabe” (ID no 126036383). Além disso, ressalta a imprescindibilidade do uso do fármaco Rituximabe, e não do medicamento Ciclofosfamida, uma vez que este último possui como efeito colateral o risco de infertilidade. Assim, considerando a idade da agravante (27 anos) e o fato de esta ainda não ter família constituída, o tratamento à base do medicamento Rituximabe para controle da doença é o mais indicado. Pelo menos neste juízo de cognição sumária, parece ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. Além disso, e ao primeiro exame, o motivo da negativa de cobertura – de que o tratamento para o uso do medicamento Rituximabe não foi autorizado por se tratar de despesas não previstas na diretriz de utilização da ANS – parece não estar em conformidade com o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que considera o referido rol meramente exemplificativo. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Considerando que o referido acórdão ainda não foi publicado, não sendo possível nesse momento processual analisar com profundidade as exceções previstas, bem como restando demonstrado que o tratamento mais adequado à agravante é, ao menos pelo que se pode deduzir nesta fase de cognição restrita, a utilização do medicamento Rituximabe, conforme especificado no relatório médico, não devem prevalecer os argumentos apresentados pela seguradora para deixar de prestar a assistência de que necessita a paciente. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela parte agravada poderão ser cobradas da parte agravante no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbram-se os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que a agravada forneça à agravante o medicamento Rituximabe, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator